Tribunal: TRF3
Processo: 5002196-03.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Ministro Luiz Fux, declarou a inconstitucionalidade da TR - Taxa Referencial, determinando a sua substituição pelo IPCA-e, cujos embargos de declaração que objetivavam a modulação dos seus efeitos para fins de atribuição de eficácia prospectiva foram rejeitados no julgamento realizado em 03.10.2019.Recurso provido.
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
101/779)

5002196-03.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA STF 810. RE no 870.947. RECURSO PROVIDO.O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux, declarou a inconstitucionalidade da TR - Taxa Referencial, determinando a sua substituição pelo IPCA-e, cujos embargos de declaração que objetivavam a modulação dos seus efeitos para fins de atribuição de eficácia prospectiva foram rejeitados no julgamento realizado em 03.10.2019.Recurso provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002196-03.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: WILLIAM FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVADO: LOURIVAL CASEMIRO RODRIGUES - SP121575-N

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002196-03.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: WILLIAM FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVADO: LOURIVAL CASEMIRO RODRIGUES - SP121575-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de decisão pela qual o juízo de origem rejeitou a impugnação da autarquia.

Alega que os cálculos acolhidos estão equivocados, eis que o índice de correção monetária a ser aplicado a partir de 25.03.2015 é o IPCA-e (ADI’s 4357 e 4425).

Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo, a fim de que seja reformada a decisão recorrida, determinando-se a aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária a partir de 25.03.2015.

Em contraminuta, a parte agravada pugnou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002196-03.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: WILLIAM FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVADO: LOURIVAL CASEMIRO RODRIGUES - SP121575-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux, declarou a inconstitucionalidade da TR - Taxa Referencial, determinando a sua substituição pelo IPCA-e, cujos embargos de declaração que objetivavam a modulação dos seus efeitos para fins de atribuição de eficácia prospectiva foram rejeitados no julgamento realizado em 03.10.2019.

No caso dos autos, a aplicação do IPCA-e deve observar o limite temporal contido no pleito recursal da autarquia.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, a fim de reconhecer a incidência do IPCA-e como índice de correção monetária a ser aplicado a partir de 25.03.2015.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA STF 810. RE no 870.947. RECURSO PROVIDO.O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux, declarou a inconstitucionalidade da TR - Taxa Referencial, determinando a sua substituição pelo IPCA-e, cujos embargos de declaração que objetivavam a modulação dos seus efeitos para fins de atribuição de eficácia prospectiva foram rejeitados no julgamento realizado em 03.10.2019.Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.